Tribunal: TJDFT
Processo: 0740036-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ENDOSSO. CIRCULARIDADE. PROVA DO CRÉDITO.
1. O beneficiário do título endossou-o em branco, ou seja, sem designar o endossatário, conforme autoriza a Lei n. 7.357/85 (art. 19, § 1o). O endosso transmitiu todos os direitos resultantes do cheque e, no endosso em branco, o título circulou ao portador. Daí que o portador do cheque pode exigir o respectivo pagamento (art. 20 e 22 da Lei 7.357/85).
2. Nada obstante a perda da força executiva, a natureza autônoma e abstrata do cheque serviu de prova à constituição do crédito, vez que as cártulas foram efetivamente emitidas.
3. Apelação conhecida e não provida.